Tribunal: TJBA
Processo: 8044171-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044171-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: BEATRIZ GAMA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
FLORA JAMILLE GAMA DE JESUS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DE MUSICOTERAPIA. OBRIGATORIEDADE. COBERTURA DE PSICOMOTRICIDADE. LIMITAÇÃO A PROFISSIONAIS DE SAÚDE HABILITADOS. TRATAMENTO ESCOLAR OU DOMICILIAR EXCLUÍDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo sessões de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, psicomotricidade, musicoterapia e neuropediatria. A insurgência recursal limitou-se aos tratamentos de musicoterapia e psicomotricidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear o tratamento de musicoterapia prescrito a paciente com TEA; (ii) estabelecer se o suporte de psicomotricidade deve ser custeado pelo plano de saúde em qualquer modalidade ou apenas quando realizado por profissional de saúde habilitado, em ambiente clínico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento possui cognição limitada, de modo que o Tribunal analisa apenas a adequação da decisão recorrida à luz dos requisitos da tutela de urgência, sem adentrar no mérito da demanda principal, sob pena de supressão de instância.

4.

O art. 300 do CPC exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano para a concessão da tutela antecipada, além da ausência de irreversibilidade da medida. Tais requisitos restaram atendidos diante dos relatórios médicos que indicam a urgência do tratamento multidisciplinar.

5.

A ANS, por meio das Resoluções Normativas nº 465/2021, 539/2022 e 541/2022, tornou obrigatória a cobertura das terapias prescritas para beneficiários diagnosticados com TEA, sem ressalva quanto à musicoterapia, cuja relevância também se encontra reconhecida pela Portaria nº 849/2017 do Ministério da Saúde.

6.

O STJ consolidou o entendimento de que a recusa de cobertura de musicoterapia a pacientes com TEA é abusiva, reconhecendo a obrigatoriedade do custeio pelo plano de saúde (REsp 2043003/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21/03/2023).

7.

No tocante à psicomotricidade, o custeio é devido apenas quando realizado por profissional de saúde habilitado (como fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional com formação em métodos reconhecidos, como ABA/DENVER), em ambiente clínico controlado. Não há obrigação do plano em custear sessões ministradas por educador físico, pedagogo ou realizadas em ambiente escolar/domiciliar.

8.

O princípio da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde justificam a prevalência da prescrição médica, sendo ilícita a ingerência do plano de saúde quanto à técnica indicada pelo profissional assistente, ressalvada a delimitação de cobertura apenas a profissionais da saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O plano de saúde deve custear a musicoterapia quando prescrita para paciente com TEA, por se tratar de terapia reconhecida por normas administrativas e pela jurisprudência do STJ.

2.

O suporte em psicomotricidade deve ser custeado pelo plano de saúde apenas quando realizado por profissional de saúde habilitado, em ambiente clínico, sendo excluída a obrigação de custeio em ambiente escolar ou domiciliar.

3.

Cláusulas contratuais que excluam tratamento indicado pelo médico assistente a paciente com TEA são abusivas, nos termos do CDC, art. 51.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.015, I; CF/1988, art. 1º, III, e art. 196; CDC, art. 51; Lei nº 9.656/1998; Resoluções Normativas ANS nº 465/2021, 539/2022 e 541/2022; Portaria MS nº 849/2017; Código de Ética Médica, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2043003/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.03.2023; TJ-BA, AI nº 8018125-93.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 09.09.2022; TJ-PB, AI nº 0800695-97.2018.8.15.0000, Rel. Des. Leandro dos Santos, 1ª Câmara Cível; TJ-PB, Apelação nº 0801971-31.2023.8.15.0731, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível; TJ-BA, Apelação nº 8066855-67.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Andrade, 1ª Câmara Cível, j. 31.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8039931-82.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

e como Agravad
o
B.G.J
, representado por
BEATRIZ GAMA DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões expostas no voto o Relator.

Sala de Sessões, data registrada pelo sistema

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA